Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIALE EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709862-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUZIA DE SOUZA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO DE SERVIDORES. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF AFASTADAS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, afastando as alegações de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, de inexigibilidade do título executivo e de excesso de execução, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão da execução individual por prejudicialidade externa; (ii) verificar a exigibilidade do título executivo, à luz da alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 e do Tema 864/STF; (iii) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado configura anatocismo ou excesso de execução. III. Razões de decidir 3. A existência de ação rescisória não implica, por si só, prejudicialidade externa, especialmente quando ausente concessão de efeito suspensivo. No caso, a liminar na rescisória foi indeferida e a própria petição inicial não foi conhecida pela 1a Câmara Cível, inexistindo determinação para suspensão dos cumprimentos individuais. 4. A Lei Distrital no 5.184/2013 foi julgada constitucional pelo STF, que não conheceu da ADI 7391/DF. A matéria também foi examinada no título executivo, com trânsito em julgado, não cabendo rediscussão em fase de cumprimento. 5. O Tema 864/STF trata de revisão geral anual, não sendo aplicável ao caso, que versa sobre reajuste específico e escalonado de carreira legalmente previsto. A jurisprudência distingue ambas as hipóteses, reconhecendo a validade do título coletivo aqui executado. 6. A aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e da EC no 113/2021, não caracteriza anatocismo, mas sim sucessão de índices, não configurando excesso de execução. 7. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a tese de capitalização ou bis in idem quando a Selic incide de forma simples sobre o valor consolidado até novembro/2021, sucedendo os critérios anteriores de correção (IPCA-E) e juros (poupança). 8. Inexistem decisões no âmbito da ADI no 7435/RS que determinem a suspensão dos processos que discutem a aplicação da Taxa Selic na forma estabelecida pela Resolução CNJ no 303/2019. IV. Dispositivo 9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC/2015, arts. 523 e 966, V; EC no 113/2021, art. 3o; LC no 101/2000, art. 21, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7391/DF, AgR, j. 10.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1966461, 0724373-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1966363, 0739289-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1905164, 0712846-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08.08.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; c) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo; d) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/2021, bem como 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo aos presentes apelos e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/1997, bem como 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027